Tribunal: TJSP
Processo: 1003152-32.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – ação visando compelir o requerido a liberar o valor depositado nas contas de titularidade da falecida SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES, mãe das autoras – recusa do banco fundada na divergência entre o valor encontrado nas contas e o indicado na escritura pública do inventário extrajudicial – recusa injustificada porque a eventual diferença de valores não impede o

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – ação visando compelir o requerido a liberar o valor depositado nas contas de titularidade da falecida SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES, mãe das autoras – recusa do banco fundada na divergência entre o valor encontrado nas contas e o indicado na escritura pública do inventário extrajudicial – recusa injustificada porque a eventual diferença de valores não impede o levantamento da quantia existente nas contas – desnecessidade da retificação escritura ou sobrepartilha – levantamento autorizado - demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003152-32.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados JULIANA RODRIGUES GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA) e HELOISA RODRIGUES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelados: Juliana Rodrigues Gomes e Heloisa Rodrigues Gomes
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 36.253
*OBRIGAÇÃO DE FAZER
ação visando compelir o
requerido a liberar o valor depositado nas contas de titularidade
da falecida SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES, mãe das
autoras recusa do banco fundada na divergência entre o valor
encontrado nas contas e o indicado na escritura pública do
inventário extrajudicial recusa injustificada porque a eventual
diferença de valores não impede o levantamento da quantia
existente nas contas desnecessidade da retificação escritura
ou sobrepartilha
levantamento autorizado - demanda
procedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de obrigação de fazer, ajuizada
por JULIANA RODRIGUES GOMES e HELOÍSA RODRIGUES GOMES em
face de ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando compelir o
requerido a liberar o valor total depositado nas contas de
titularidade da falecida SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUES,
mãe das autoras.
2. Segundo a inicial, após o falecimento da
genitora
das
requerentes
foi
realizado
inventário
extrajudicial, restando apurado, dentre outros bens, saldo
de R$3.097,67 na conta corrente e R$25.151,78 na conta
poupança mantidas pela falecida junto ao banco requerido.
Ocorre que, apesar da conclusão do inventário e da
apresentação
do
instrumento
público
que
a
comprova
(escritura pública), a instituição financeira, abusiva e
injustificadamente, se recusa a liberar os referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
3
valores.
3. A r. sentença de fls. 243/246 julgou
procedente o pedido, imputando à instituição financeira a
obrigação de transferir o valor total existente nas contas
de titularidade da mãe das autoras, na proporção de 50%
para cada uma, no prazo de 15 dias contado a partir do
trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$500,00
limitada R$10.000,00. Por fim, em virtude da sucumbência
do requerido, imputou a ele o pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
4. Apelou o banco requerido (fls. 248/252),
alegando que se a própria sentença constatou que o valor
encontrado nas contas da genitora das requerentes é
inferior ao indicado na escritura pública do inventário
extrajudicial, é evidente que não poderia ter julgado
procedente a ação para determinar a liberação de valor que
não existe. Esclareceu que inúmeras vezes as instituições
financeiras são condenadas a indenizar clientes por
liberar valores divergentes dos que constam nas escrituras
públicas de inventário, o que justifica a recusa no caso
em tela. Alegou que não houve falha na prestação do
serviço e que só não foi liberado o valor solicitado
porque as autoras não retificaram a escritura pública
apresentada. Alternativamente, caso mantida a condenação,
pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento dos
honorários de sucumbência, que devem ser carreados às
autoras consoante o princípio da causalidade.
5. O recurso foi processado e respondido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
4
(fls. 258/262). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 244/246):
“O banco réu, por seu turno, alega ter
recusado o levantamento dos valores, tendo em
vista a necessidade de retificação do inventário
por divergência dos valores de saldo constantes
nas contas bancárias, todavia, tais alegações não
prosperam.
O art. 610, §1o, do Código de Processo
Civil, estipula que 'o inventário e a partilha
poderão ser feitos por escritura pública, a qual
constituirá documento hábil para qualquer ato de
registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.'
De fato, as autoras juntaram escritura
pública de inventário (págs. 15/20), onde constam
como as herdeiras de Maria Cristina Rodrigues,
titular das contas do banco réu, indicando o
número das contas objeto dos presentes autos e
determinando quanto à partilha dos bens que 'cabe
a cada uma das herdeiras filhas a parte ideal
correspondente à metade do patrimônio' (pág. 17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
5
Em que pese a divergência do numerário
disponível nos saldos das contas corrente e
poupança, não reputo necessária a retificação do
instrumento público ou sobrepartilha, até mesmo
porque o valor atual das contas é menor do que o
declarado, o que em tese afasta a justificativa
do banco réu de que o indeferimento do
levantamento se deve à preservação de interesse
de terceiros, demais herdeiros ou recolhimento de
ITCMD. Em caso análogo, assim decidiu o e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
'CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer.
Levantamento de valores depositados em conta
bancária da falecida, mãe dos autores. Recusa do
banco em razão da divergência entre os valores
existentes
na
conta
e
aquele
indicado
na
escritura pública de inventário e partilha. Não
cabimento. Responsabilidade solidária do banco
pelo recolhimento do ITCMD (art. 8o, da Lei
Estadual no 10.705/2000) que não legitima a
recusa.
Suficiência
da
comunicação
da
transferência à Secretaria da Fazenda, competente
para avaliar a incidência ou não do imposto sobre
os valores excedentes. 2. Imposição de multa
diária.
Possibilidade.
Valor
da
multa
(R$1.000,00/dia) que se mostra exagerado. Redução
para patamares proporcionalizados e suficientes
(R$500,00/dia). 3. Danos morais. Não cabimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
6
compensação a esse título, pois do exame dos
autos não se vislumbra elemento concreto capaz de
atestar tenha havido séria afronta a direito de
personalidade dos autores, nem abalo na honra,
bom nome ou reputação do demandante. Recurso
parcialmente
provido.'
(TJSP,
Apelação
1064915-08.2018.8.26.0100;
REL.
GILBERTO
DOS
SANTOS,
11a
Câmara
de Direito Privado, j.
30/5/2019).'
De rigor, então, a procedência do pedido
inicial.”
7. Acresce que não assiste razão ao banco
requerido quando pretende o carreamento das verbas de
sucumbência às autoras, uma vez que mesmo o princípio da
causalidade impõe a ele o pagamento das referidas verbas,
já que foi sua recusa injustificada que ensejou a
propositura da ação.
8. Assim, irretocável a sentença, majorando-
se apenas a verba honorária devida pela instituição
financeira ao patrono das autoras para 15% do valor
atualizado da causa consoante o art. 85, §11, do CPC.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003152-32.2019.8.26.0565 -Voto no
7
eb:js